Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706785-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: CESAR AUGUSTO SCHNEIDER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB contra a r. decisão proferida nos autos da liquidação de sentença que CESAR AUGUSTO SCHNEIDER move em seu desfavor, consistente em rejeitar a impugnação ofertada. Relata que o agravado ajuizou ação de conhecimento contra a agravante e a CEB para suplementação de sua aposentadoria em face de diferenças salariais reconhecidas em reclamação trabalhista, sobrevindo sentença favorável, condenando a CEB à suplementação da contribuição de aposentadoria e a CEB e FACEB ao pagamento de perdas e danos compatível com os valores que o agravado deixou de receber e sobre esses valores deveria ser abatida a contribuição que ele deve aportar e, ainda, ao pagamento da verba sucumbencial. Aduz que, interpostos recursos pelas condenadas, a r. sentença foi mantida pelo tribunal, estando o processo principal no STJ, aguardando julgamento do recurso especial. Assevera que o agravo iniciou cumprimento provisório de sentença, requerendo a condenação ao pagamento de valores por ele calculado, mediante simples média aritmética, sem sequer individualizar a obrigação de cada uma das partes adversas. Ressalta que a inicial foi emendada, com a determinação da juntada das decisões terminativas. Registra que, após a citação, ofertou defesa, ressaltando as irregularidades da petição do agravado, bem como a impropriedade dos pedidos formulados, que se assemelham à execução provisória, o que foi rejeitado pela decisão agravada. Sustenta que o ato deve ser reformado, pois a petição inicial sequer preenche os requisitos do art. 319 do CPC, havendo equívocos graves principalmente no tópico do pedido, pois o agravado deixou de individualizar as obrigações destinadas a cada parte, atraindo a FACEB obrigação que não lhe foi imputada em sentença, em flagrante ofensa aos arts. 322, caput, e 324, caput, ambos do mesmo diploma processual. Defende que não seria necessária a fase de liquidação se o título executivo judicial determinasse obrigação que pudesse ser quantificada por simples cálculo aritmético, bastando dar início ao cumprimento provisório de sentença. De outro giro, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que a suplementação da contribuição da aposentadoria do agravado deverá ser realizada unicamente pela CEB, não se referindo, portanto, a toda demanda, mas tão somente quanto a uma das pretensões. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, ressaltando a presença dos requisitos legais previstos no art. 1.019 do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito ante a inépcia da inicial. Ou, alternativamente, seja declarada sua ilegitimidade passiva quanto à obrigação de suplementar a contribuição de aposentadoria do agravado. Preparo regular no ID 15133728. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.019, I, do CPC, recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do mesmo diploma. Infere-se que o presente recurso baseia-se em duas premissas: inépcia da petição inicial da liquidação de sentença e ilegitimidade passiva da agravada. Em relação ao primeiro ponto, verifica-se que o advogado do agravado comete alguns deslizes ao longo de sua peça quanto à forma do procedimento – liquidação/cumprimento de sentença, porém não se vislumbra vício que comprometa o prosseguimento do feito, à luz do que recomenda o art. 322, § 2o, do CPC: “Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o........................................................................................... § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Quanto ao indicado deslize por inobservância ao art. 319, IV, do CPC, melhor sorte não assiste à agravante, uma vez que o pedido tem por amparo a parte dispositiva do título liquidando, o qual não individualizou as obrigações destinadas a cada parte no que tange à obrigação de pagar, senão vejamos: "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) condenar a CEB a suplementar a contribuição a cargo da Patrocinadora em razão dos valores percebidos nas ações trabalhistas 511-2011-12 e 1217-2011-17, para que seja mantido o equilíbrio atuarial do Fundo, corrigida monetariamente, a partir da data em que deveria ter sido realizado cada pagamento; b) condenar as rés ao pagamento por perdas e danos dos valores que deixaram de ser recebidos pelo autor com a diferença do SRC e SRB, considerando os valores percebidos nas mencionadas ações trabalhistas, devidamente atualizados desde a data em que cada pagamento deveria ter sido realizado e juros de mora desde a citação; c) determinar que dos valores devidos ao autor sejam deduzidas as quantias a serem recolhidas a título de contribuição adicional do Participante, a fim de se manter o equilíbrio econômico do Plano, corrigida monetariamente, a partir da data em que deveriam ter sido realizados os pagamentos, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença." (ID 15133747 p. 55) – grifei. Ademais, o fato de o agravado ter juntado memória de cálculos, "a fim de emprestar maior celeridade ao feito", não traz nenhum comprometimento à apuração dos valores corretos, tanto assim que o juízo determinou a realização de perícia atuarial (ID 15133747 p. 67). No que concerne à ilegitimidade passiva da agravante, segunda premissa apresentada neste recurso, torna-se evidente a falta de robustez do argumento diante da nitidez do comando da sentença, conforme acima transcrito. Se a agravante não considera a existência de obrigação solidária, deveria ter apresentado a tese no processo de conhecimento, pois, conforme disciplina o art. 509, § 4o, do CPC, “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. Desse modo, os argumentos esposados pela agravante não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de março de 2020 18:06:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator